Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
D E C I S Ã O A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.085, para julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, do REsp n.1.877.113/SP e do REsp. 1.782.441/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, foi consignada a delimitação da seguinte controvérsia: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Por tal razão, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora